Tribunal: STJ
Processo: 1002627-49.2021.8.26.0575
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810835 - SP
(2024/0465192-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M H A
ADVOGADA
: RITA HELENA ELIAS - SP136126
AGRAVADO
: C R C
ADVOGADOS
: MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844
FRANCISCO RIBEIRO NETO - SP440367
LUCAS VAN MIERLO DA SILVA - SP405478
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação de reconhecimento e dissolução de união
estável com discussão sobre a partilha de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se é possível a partilha de veículos
registrados em nome de terceiros com fundamento na tradição, bem como se
houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação
e atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e
decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54042993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ebf4d4-f785-4597-b09d-54968296746f

9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283
e 284 do STF). 3. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ). 5. É incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC)
em agravo interno”.
______________________________________________________________
CPC, arts. 369, 442, 489, § 1o, IV, 1.022, II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II; CC, arts. 1.226, 1267.
STJ, AgRg no Ag n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
16/11/1994;
no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.200.669/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/4/2025;
AREsp n. 2.460.555/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.077.630/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
15/4/2024;
AREsp n. 1.797.377/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.032.252/AP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/11/2022;
AREsp n. 1.430.286/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.391.820/GO,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relatora
9/9/2024;
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ebf4d4-f785-4597-b09d-54968296746f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e2ebf4d4-f785-4597-b09d-54968296746f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810835 - SP (2024
/0465192-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M H A
ADVOGADA
: RITA HELENA ELIAS - SP136126
AGRAVADO
: C R C
ADVOGADOS
: MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844
FRANCISCO RIBEIRO NETO - SP440367
LUCAS VAN MIERLO DA SILVA - SP405478
EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo
em recurso especial.
2. A controvérsia envolve ação de reconhecimento e dissolução de união estável
com discussão sobre a partilha de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se é possível a partilha de veículos
registrados em nome de terceiros com fundamento na tradição, bem como se houve
cerceamento de defesa por indeferimento de prova.
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação e
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
6. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade
de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. 2. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283 e 284 do
STF). 3. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 4. A pretensão
de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 5. É
incabível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em agravo
interno”.
______________________________________________________________
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

CPC, arts. 369, 442, 489, § 1o, IV, 1.022, II,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II; CC, arts. 1.226, 1267.
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
REsp n. 2.200.669/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
14/4/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.460.555/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
9/12/2024;
REsp n. 2.077.630/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/4/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 1.797.377/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
2/9/2024;
AREsp n. 2.032.252/AP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.430.286/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
23/8/2022;
AREsp n. 2.391.820/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
9/9/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. H. A. contra a decisão de fls.
456-463, que negou provimento a agravo em recurso especial.
A parte agravante reitera as razões do recurso especial, apontando violação
dos seguintes artigos:
a) 369, 442, do CPC, 1.226, 1267, do Código Civil, sustentando que a
transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição,
independentemente de registro, bem como alegando cerceamento de defesa e a
admissibilidade da prova testemunhal e da pesquisa INFOJUD, meios idôneos para
comprovar a tradição e afastar a titularidade meramente formal em nome de terceiros;
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

b) 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por não terem sido
adequadamente enfrentados os argumentos apresentados acerca da matéria
controvertida.
Sustenta ainda não ser aplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ e da
Súmula n. 283 do STF, uma vez que busca a adequada valoração jurídica da matéria
e todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 481-485). Requer a
majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, com partilha dos bens adquiridos na constância da convivência.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a
união estável e determinar a partilha de bens, excluindo da partilha os veículos
registrados em nome de terceiros (fls. 294-298).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
afastou a preliminar de cerceamento de defesa, reafirmou a impossibilidade de
partilha de bens em nome de terceiros e sem comprovação de aquisição na
constância da união (fls. 357-360).
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

Sobreveio recurso especial, em que se alegava negativa de prestação
jurisdicional, cerceamento de defesa e a necessidade de reformulação da partilha
com a inclusão dos veículos.
II - Violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Conforme pontuado na decisão agravada, as teses sobre a partilha dos
veículos e o alegado cerceamento de defesa, por indeferimento de provas, foram
expressamente analisadas pelas instâncias de origem, com fundamentação clara e
detalhada para o entendimento adotado, concluindo-se que os veículos não são
partilháveis por estarem registrados em nome de terceiros e pela ausência de
comprovação de eventual aquisição na constância da união, a despeito do registro
formal. Também concluiu pela inutilidade da instrução voltada à produção de prova
oral, diante da ausência de indícios materiais mínimos da alegada aquisição, com
destaque para a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia demonstrar e
em cotejo com o acervo probatório dos autos (fls. 297, 358-359 e 371-372).
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto
do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem algum vício.
Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

12/8/2024,

15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
III - Violação dos arts. 369, 442, do CPC, 1.226, 1267, do Código Civil
Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de reconhecimento e
dissolução de união estável em que se discute a partilha de bens
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
examinou minuciosamente as teses sobre a partilha dos veículos e o alegado
cerceamento de defesa, mantendo a sentença que concluiu pela impossibilidade de
partilha, por estarem os automóveis registrados em nome de terceiros e pela ausência
de comprovação de eventual aquisição na constância da união, a despeito do registro
formal. Assentou, ademais, a inutilidade da instrução destinada à produção de prova
oral, com destaque para a sua prescindibilidade no contexto do que se pretendia
demonstrar e em cotejo com o acervo probatório dos autos, ante a falta de indícios
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

materiais mínimos da alegada aquisição, destacando que depoimentos voltados a
indicar o uso dos veículos pelos companheiros não são aptos a comprovar a
propriedade dos bens.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
358-359):
Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença, por ausência de
fundamentação. Isso porque, verifica-se que os fundamentos do “decisum” foram
suficientes à resolução da controvérsia.
De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
E afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. Cediço que a produção da
prova pretendida é dispensável, porquanto, se fosse produzida, não teria o condão de
alterar o resultado da lide, apenas encareceria e retardaria a rápida solução da
controvérsia em descompasso com o princípio da instrumentalidade e economia dos
atos processuais.
Incabível a partilha de veículo se este pertence a terceira pessoa, estranha ao
relacionamento conjugal.
Tratando-se de bens sujeitos a registro, devem estar registrados em nome das
partes, ou de algumas delas, e comprovada sua aquisição na constância do casamento
para eventual partilha.
Logo, não há que se falar que a prova testemunhal supriria a ausência de
documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel.
Cediço que a partilha deve contemplar os bens de propriedade do casal
existentes no momento da ruptura da vida conjugal, e, por consequência, como
mencionado, não podem ser partilhados bens que estejam em nome de terceiros, ou
cuja propriedade seja controvertida.

E o seguinte trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fls. 296-297):
É certo que à União Estável se aplicam as regras do regime da comunhão parcial
de bens, que tem como características a comunicação de todos os bens adquiridos a
título oneroso na constância do casamento, nos termos do artigo 1725 do Código Civil:
"na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".
Nesse diapasão, no que tange aos veículos apontados pela autora na inicial como
sendo bens adquiridos na constância da união do casal, quais sejam, um veículo FIAT
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

/Fiorino Furg. 1.5, placas AND-8121, de São Paulo; um veículo GM/Corsa Hatch
Premium 1.4, 8v, ECONOFLEX 5P, Chassi 9BGXM68808C184699, placas GOL-
6046, de São Paulo; e um veículo VW/GOL - 1000, placa BQL-8575, de Guaranésia
/MG, é dos autos que os mencionados veículos estão devidamente registrados em
nome de terceiras pessoas (fls. 90/94), e a autora não trouxe qualquer prova de que
tenham sido negociados pelo casal em algum momento da união.
As declarações de testemunhas informando que viam os companheiros
utilizando os mencionados veículos não tem o condão de comprovar a propriedade do
bem. Registre-se também que, ainda que os referidos bens tenham pertencido em
algum momento ao casal, certo é que os documentos comprovam que, quando do
término da união conjugal, estes já não estavam mais em nome de qualquer dos
companheiros, devendo, portanto, serem excluídos da partilha.

Observa-se que as instâncias de origem analisaram a controvérsia e
indeferiram o pedido de partilha dos veículos fundamentando-se na titularidade
formal, na ausência de indícios comprobatórios mínimos da aquisição na constância
da união e na insuficiência de eventual prova testemunhal isolada para essa
finalidade.
A argumentação da parte agravante – insistindo na tese de que a tradição é
suficiente para transferência e partilha – não infirma, devidamente, as premissas
fáticas e jurídicas que orientaram o entendimento acima reproduzido, o que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação das Súmulas n. 283 (“é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284 (“é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”) do STF.
Nesse sentido:
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.200.669/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
14/4/2025,
24/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP,
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024.
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

Registre-se ainda que não subsiste a alegação de cerceamento de defesa
pois o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de
sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.077.630/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
15/4/2024,
18/4/2024;
AREsp n. 1.797.377/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
4/9/2024;
AREsp n. 2.032.252/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/11/2022,
1/12/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.430.286/SP,
DJe de
.
23/8/2022,
20/10/2022)
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se, neste ponto, a Súmula n. 83 do
STJ.
Por outro lado, diante do evidente caráter factual das premissas que
orientaram o acórdão recorrido a afastar a partilha dos veículos, conforme pontuado
na decisão agravada não há como alterar o entendimento adotado, uma vez que a
análise da subsistência das razões delineadas importaria no reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial.
Da mesma forma, a pretensão de alterar a conclusão sobre a existência de
elementos probatórios suficientes para a apreciação da controvérsia, bem como a
análise sobre a necessidade de produção de provas adicionais, também é
obstaculizada devido à exigência de exame do acervo fático-probatório dos autos,
extrapolando o campo da mera revaloração.
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.430.286/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/8/2022,
20/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.718.417/PR,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
11/10/2021,
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/08/2018,
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
04/09/2018
AREsp 1.133.717/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/04/2018,
02/05/2018.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
IV - Majoração dos honorários recursais
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, formulado nas
contrarrazões ao agravo interno, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura instância,
razão pela qual é inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não
ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.391.820/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
9/9/2024,
12/9/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
22/3/2018,
de 3/4/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

É o voto.
Documento eletrônico VDA52137816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:26
Código de Controle do Documento: 5914ea94-282c-4090-96d7-6a2073fb4330

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.835 / SP
Número Registro: 2024/0465192-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10026274920218260575
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M H A
ADVOGADA
: RITA HELENA ELIAS - SP136126
AGRAVADO
: C R C
ADVOGADOS : MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844
FRANCISCO RIBEIRO NETO - SP440367
LUCAS VAN MIERLO DA SILVA - SP405478
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M H A
ADVOGADA
: RITA HELENA ELIAS - SP136126
AGRAVADO
: C R C
ADVOGADOS : MARCELO DE REZENDE MOREIRA - SP197844
Documento eletrônico VDA54010154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: b3bbfe06-e456-4fbf-ba0a-1cdcc25359a4

FRANCISCO RIBEIRO NETO - SP440367
LUCAS VAN MIERLO DA SILVA - SP405478
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:41
Código de Controle do Documento: b3bbfe06-e456-4fbf-ba0a-1cdcc25359a4